Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718028-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RT - COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Atenta ao teor da petição de ID 61676649, determino à Secretaria que promova as retificações necessárias para excluir das futuras publicações o nome do advogado subscritor da referida petição, incluindo nas futuras publicações os nomes dos advogados da parte agravada indicados nas razões do presente recurso (ID 58695076, página 14) e na procuração que acompanhou as contrarrazões (ID 59800112). Brasília-DF, 22 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora